Tribunal: STF
Processo: ARE 1258427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre, assim ementado (fl. 1, Doc. 6)
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RECOLHIMENTO DE FGTS. DIREITO DE NATUREZA CELETISTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERADA A QUESTÃO DE ORDEM. INCABIMENTO DO FGTS AO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    I. Nos termos do art. 64, §10, do CPC e do Princípio da Kompetenz-Kompetenz incumbe ao próprio julgador a competência mínima para exercer o primeiro controle de sua própria competência; 
    2. Não obstante as contratações temporárias disporem de regime jurídico próprio, distinto daquele afeto aos servidores efetivos, é certo afirmar que não há óbice à adoção de algumas regras e beneficíos deste último regime, desde que compatíveis constitucionalmente e previstos de forma expressa na lei que regular o regime de contratação temporária; 
    3. O art. 9° da Medida MP 2.164-41/91, ao acrescentar o art. 19-A à Lei 8.036/90, contemplou com o FGTS o empregado investido em cargo público por ato nulo, o que acarreta sua inaplicabilidade ao contrato temporário, porquanto o ingresso do trabalhador, por meio dessa espécie de contratação se deu por ato regular; 
    4. Considerando-se que a pretensão inicial se restringe à direito de natureza celetista, forçoso é o reconhecimento da sua inaplicabilidade ao contrato temporário. 
    5. Recurso conhecido e improvido.”
    No apelo extremo (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 37, II, e § 2º, da Carta Magna, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento da ADI 3.609. Alega, em síntese, que tem direito aos depósitos de FGTS, considerando a impossibilidade de tornar efetivos servidores contratados sem a observância da regra constitucional de ingresso na administração pública por meio de concurso público. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que não houve prequestionamento da matéria constitucional nas instâncias de origem, incidindo, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Doc. 10). 
    No Agravo, a parte agravante alega, em suma, o prequestionamento da matéria posta a debate (Doc. 11). 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”(ARE 1.146.067-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (ARE 1.162.392-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019) 
    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.239.317/AC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/12/2019; ARE 1.239.313/AC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 11/12/2019; ARE 1.239.687/AC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 10/12/2019; e ARE 1.239.433/AC, Rel. Min. ROBERTO BARROS, DJe de 25/11/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), ressalvada a concessão da justiça gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente